Tribunal: TJDFT
Processo: 0748081-61.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Apelação cível. Contrato de prestação de serviços. Modernização de elevadores. Entrega dos equipamentos. Pendências técnicas. Responsabilidade contratual. Sucumbência recíproca.
1. O laudo pericial confirma a entrega e instalação dos componentes contratados, mas aponta falhas técnicas persistentes, relacionadas à integração dos sistemas novos com os antigos e à montagem incompleta de dispositivos essenciais.
2. A cláusula contratual que estende a responsabilidade da contratada para além da entrega técnica impõe o dever de corrigir, sem ônus à contratante, vícios decorrentes da execução ou montagem dos serviços.
3. Configurada a sucumbência recíproca, em igual proporção, dividem-se igualmente os ônus respectivos.